Tribunal: TJDFT
Processo: 0775866-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTO QUE COMPROVA A AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO QUE A PARTE SUSTENTA INEXISTIR. PRECEDENTE. CONSULTA PÚBLICA QUE REVELA EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de cumprimento da determinação de emenda.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial.
IV. Razões de decidir
4. A ausência de instrução da petição inicial com cópia do processo administrativo não configura vício quando a tese da parte autora é justamente a inexistência do referido processo, sob pena de exigir prova impossível.
5. Contudo, constatada a existência de processo administrativo por meio de consulta pública ao sistema SEI do órgão autuador, e verificado o descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
V. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 320, 321 e 434, ambos do CPC.
Art. 165-A do CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2047668, 0755647-45.2025.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.